Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Contradição. Obscuridade. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. O embargante alega contradição e obscuridade quanto à ilegitimidade ativa e aos valores incontroversos.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) determinar se o embargante não apontou a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, a fim de não se conhecer do recurso; e (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em contradição ou obscuridade.
III. Razões de decidir
3. São admissíveis os embargos declaratórios quando o embargante, ao interpor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
7. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo sobre a legitimidade ativa e atualização do débito fazendário, conforme lei de regência e precedentes jurisprudenciais.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
9. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.